Tribunal: TJDFT
Processo: 0713588-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Receptação. Nulidade. Princípio da congruência. Mutatio libelli.
Não provados os fatos narrados na denúncia, a providência é absolver o réu ou, caso cabível nova definição jurídica do fato, oportunizar à acusação aditar a denúncia, nos termos do art. 384 do CPP. É nula, por ofensa aos princípios da congruência e da ampla defesa, a sentença que desclassifica o crime imputado ao réu e o condena por fatos não narrados na denúncia. Apelação provida.